Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720409-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: NADILTON DE ARAGAO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.161, em favor NADILTON DE ARAGÃO SILVA, preso desde 17/6/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 41/43). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de elementos concretos e idôneos, notadamente no que tange à insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão. Narra que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a superlotação carcerária e condições precárias do sistema prisional. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito, tais como cópia do Inquérito Policial ou da Comunicação de Ocorrência Policial, a comprovar a ilegalidade da medida extrema, à exceção das declarações do paciente prestadas na Delegacia. Na mesma linha de entendimento já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documento comprobatório da irresignação defensiva, torna-se inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 448.073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante no tocante à ilegalidade da prisão preventiva face à ausência dos requisitos legais, não admito a impetração neste particular. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Quanto ao ponto, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque o delito supostamente cometido envolve o emprego de violência ou grave ameaça, a saber, extorsão, e não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 14:25:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora